Tribunal: TJMT
Processo: 1013074-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1. DESNECESSIDADE DO DECRETO PRISIONAL POR SE MOSTRAR DESPROPORCIONAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ARTS. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DA PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS, LIMINAR CONFIRMADA.
1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente, decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade abstrata do crime, e para conveniência da instrução criminal, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que não foram apresentados elementos concretos capazes de embasar a decisão que decretou a sua custódia cautelar, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.
2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória da paciente por medidas cautelares menos gravosas, confirmando a liminar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013074-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS CONCEICAO ANDRADE - CPF: 083.205.421-62 (VÍTIMA), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (IMPETRANTE), MILENA BARBOSA MIRANDA - CPF: 063.955.801-16 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
– DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1. DESNECESSIDADE
D
O DECRETO PRISIONAL
POR SE MOSTRAR DESPROPORCIONAL
– CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDA
S CAUTELARES NOS TERMOS DOS ARTS
. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA S
UBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DA
PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS
GRAVOSAS, LIMINAR CONFIRMADA.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva d
a
paciente, decretada p
ara a garantia da ordem pública,
em razão da gravidade abstrata do crime
, e para conveniência da instrução criminal
, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que não foram apresentados elementos concretos capazes de embasar a decisão que decretou a sua
custódia cautelar
, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para s
ubstituir a prisão provisória da
paciente por medidas cautelares menos gravosas, confirmando a liminar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se
de
ordem de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Amanda Rios Mariano Cardoso
,
em
favor
de
Milena Barbosa Miranda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara da Comarca de Vila Rica/
MT
.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presaem flagrante no dia 19 de maio de 2023,cuja custódia foi convertida em prisão preventiva por força de decisão prolatadano
Auto de Prisão em Flagrante n. 1000877-84.2023.8.11.0049
,
em razão da suposta
prática
do crime
de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

A impetrante assevera que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva da paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita
, sendo, suficiente,
portanto
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a paciente é mãe de uma criança
de apenas 6 (seis) anos de idade, que depende dela para seus cuidados e sustento, fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requera revogação da prisãopreventivadapaciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por medidas cautelares alternativas ou
por prisão domiciliar
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido em parte, por intermédio das razões encontradiças no ID
171419192
, oportunidade em que se determinou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código Penal
.
Solicitadas as informações ao juízo de primeiro grau, foram encaminhados os esclarecimentos que se vê no ID
172656669
, no qual
fez um breve resumo da tramitação do referido processo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões lançadas no parecer visto no ID
173957169
, opinou pela
concessão parcial da ordem mandamental, ratificando-se a liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, não obstante o posicionamento adotado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, que decretou a prisão preventiva da paciente a fim de garantir a ordem pública e para conveniência da instrução processual, constata-se que a sua custódia provisória é desproporcional ao caso discutido nestes autos.

Como se sabe, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito,
não se pode olvidar que
a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
agente
desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além
do mais
,
a decisão judicial
que decretar a custódia cautelar
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar demonstrado, na forma do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelar
es menos invasivas à liberdade.

Tendo isso como norte, infere-se
destes autos
que

embora o édito prisional indique a necessidade
da prisão cautelar, valendo-se,
sobretudo
,
da menção à gravidade concreta do delito atribuído à paciente, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso
sob apreciação
.

Isso porque,
a

favorecida
é primária
,
possui residência fixa na comarca onde ocorreu o delito, tem ocupação lícita
e
o crime supostamente praticado não desborda da gravidade inerente ao tipo penal,
de modo que não
restou
demonstrada a
sua
periculosidade, por meio de elementos
de convicção
que indiquem, de forma plausível, o risco de que haja a prática de novos crimes, caso
ela
seja colocada
em liberdade.

Ademais, a suposta destruição de provas, em virtude de terem sido apagados dados de diálogos constantes no
telefone
celular
da paciente
, também não tem o condão

de subsidiar a necessidade da
sua
prisão para a conveniência da instrução criminal
.
Deveras
,
por mais que a situação retratada revele certa reprovabilidade,
o
aparelho telefônico
já foi apreendido para ser submetido à perícia
e
, por
essa razão
, a
imposição de medidas cautelares alternativas
,
in
casu
,
são suficientes para evitar
que a paciente
atrapalhe as investigações.

No entanto, considerando que não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta, em tese, atribuída à paciente, de modo que
apesar de ainda se fazerem presentes os riscos à ordem pública e à instrução criminal, não restam dúvidas que estes podem ser acautelados com a imposição de medidas cautelares menos gravosas que a medida extrema.

Logo
, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória d
a
paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, III e IX do
art. 319 do Código de Processo Penal
, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte del
a
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem, ratificando a liminar, para revogar a prisão preventiva
de

Milena
Barbosa Miranda
e, substituí-la pelas medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, abaixo listadas
,

sem prejuízo da fixação de outras medidas que o prudente arbítrio do juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
:

(
i
) comparecimento d
a
paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
) proibição de se aproximar ou
,
de qualquer forma
,
manter contato com
a vítima
e
as testemunhas;

(
iii
) uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor da paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023